Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704630-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: SERGIO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PH Construções Ltda., exequente, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 223880604, processo n. 0742412-90.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Sérgio Alves de Sousa, indeferiu os pedidos de pesquisa de patrimônio passível de constrição em nome do executado/agravado via sistema Infojud e por meio da ferramenta Sniper. Nas razões recursais (ID 68624834), afirma que o pronunciamento judicial não merece prosperar, porquanto os mecanismos acima mencionados seriam utilizados pela primeira vez no processo de origem, não havendo falar em pedido de reiteração de medidas infrutíferas. Discorre sobre a ferramenta Sniper e sua forma de funcionamento. Alega ter diligenciado no sentido de encontrar bens penhoráveis de titularidade do devedor na medida do possível, inclusive verificando a existência de eventuais processos nos quais o executado/agravado pudesse figurar como exequente/credor. Contudo, não logrou êxito. Defende que “não seria razoável que o judiciário deixasse de utilizar dos sistemas já disponíveis, sendo que o indeferimento das medidas expropriatórias sinalizam uma impunidade para os devedores contumazes e perpetuação da dívida.” Colaciona precedentes proferidos pelo e. TJDFT a fim de reforçar a tese defendida. Aponta a existência de similaridades entre o caso em análise e às hipóteses tratadas pelos r. acórdãos. Diante disso, entende não haver razões para o indeferimento da medida, sobretudo quando não houver outros meios de satisfação do crédito. Esclarece que devem ser considerados os postulados da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação. Com relação às consultas via Infojud, entende ser desnecessário o esgotamento das diligências extrajudiciais para o seu deferimento, mormente nos casos em que a pesquisa seria realizada nos autos pela primeira vez. Cita entendimento do c. STJ segundo o qual “é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal”, bem como julgado proferido por este e. TJDFT no mesmo sentido. Sustenta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pugna pela concessão da referida medida liminar, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas por bens passíveis de constrição em nome do agravado/executado via sistema Infojud e por meio da ferramenta Sniper, nos moldes pretendidos. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da decisão antecipatória. Preparo recolhido (ID 68624838). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos elencados na norma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, cuida-se, na origem (processo n. 0742412-90.2024.8.07.0001) de execução de título extrajudicial ajuizada por PH Construções Ltda. contra Sérgio Alves de Sousa, demanda na qual se pleiteia a satisfação de crédito no valor atualizado de R$5.136,23 (cinco mil cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos) (ID 221134901). Citado (ID 217714451), o executado reconheceu a existência do débito e propôs o seu parcelamento (ID 218554977). Instada a se manifestar, a credora não aceitou os termos propostos pelo devedor (ID 219378051). Ainda, foram efetuadas pesquisas via Sisbajud (ID 222726505) e Renajud (ID 222726506), todas infrutíferas. Após, a agravante peticionou pela consulta aos sistemas Infojud e Sniper (ID 223843751), no entanto, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado de origem. Confira-se, por oportuno, a r. decisão agravada (ID 223880604): 1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 3. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 3.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 3.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Inconformada, a parte credora interpôs o presente agravo de instrumento, no qual expôs os fatos e fundamentos jurídicos anteriormente delineados. Em análise ao feito de origem, e a despeito dos argumentos deduzidos e da documentação produzida pela agravante, não há elementos que evidenciem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Cabe ressaltar que a suspensão do processo sequer ocorreu. Ainda que fosse o caso, inexistiria óbice à formulação de novos pedidos de diligências em busca de patrimônio penhorável, desde que antes de prescrita a pretensão executória e comprovada alteração na situação econômico-financeira do devedor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora